Tribunal: STF
Processo: HC 266736
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO
DE DROGAS E CONTRABANDO DE EXPLOSIVOS. PRESSUPOSTOS DE RECURSO ESPECIAL: PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. REINCIDÊNCIA DEMONSTRADA.
NÃO INCIDÊNICA DA CAUSA
DE DIMINUIÇÃO DO § 4º
DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.    

Relatório
1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 18.12.2025, às 18h53min, pela Defensoria Pública da União, em benefício de Absalon Dominguez Vazquez, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 16.12.2025, negado provimento a agravo regimental, mantendo-se decisão do Relator, Ministro Ribeiro Dantas, que não conheceu do Recurso Especial
n. 2.139.660/RS.
O caso
2. Consta dos autos ter sido o paciente condenado, com dois corréus (Processo n. 5008186-34.2022.4.04.7104/RS – doc. 7), às penas de doze anos e quatro meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de tráfico internacional de drogas (art. 33 c/c o inc. I do art. 40 da Lei n. 11.343/2006), além de contrabando de material explosivo (art. 334-A do Código Penal). Segundo a denúncia:
“No dia 8 de agosto de 2022, por volta das 12h, no KM 136 da BR 386, em frente ao Posto da Polícia Rodoviária Federal, em Sarandi/RS, EMMANUEL GONZALEZ CANETE, ABSALON DOMINGUES VASQUEZ e CARLOS ARIEL MACHADO FLEITAS, agindo em comunhão de esforços e unidade de desígnios, cientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, importaram, guardaram e transportaram, para fins de posterior comercialização, substância entorpecente, oriunda do Paraguai, mediante associação, consistente em, aproximadamente, 31,200kg de pasta base de cocaína, distribuídos em 30 tabletes, substância causadora de dependência física e psíquica, de uso proscrito no Brasil, nos termos da Portaria
nº 344/98, expedida pela Secretaria de Vigilância Sanitária, do Ministério da Saúde. (...)
No dia 08 de agosto de 2022, por volta das 12h, no KM 136 da BR 386, em frente ao Posto da Polícia Rodoviária Federal, em Sarandi/RS, EMMANUEL GONZALEZ CANETE, ABSALON DOMINGUES VASQUEZ e CARLOS ARIEL MACHADO FLEITAS, agindo em comunhão de esforços e unidade de desígnios, cientes da ilicitude e reprovabilidade das suas condutas, importaram mercadoria proibida, consistente em substância ou engenho explosivo e, em seguida, a transportaram pelo território nacional, sem a autorização da autoridade competente.
 Além dos entorpecentes, os denunciados importaram e transportaram substâncias explosivas e dispositivos associados, ocultados em compartimento preparado próximo ao motor do veículo, identificados pelo Laudo Pericial nº 1.117/2022 – SETEC/SR/PF/RS, como: 15 encartuchados de emulsão explosiva de 2 polegadas de diâmetro por 24 polegadas de comprimento (2”x 24”) da empresa ORICA; 2 segmentos de cordel detonante NP 10 da empresa ENAEX, totalizando aproximadamente 21 metros de material explosivo; e 20 espoletas simples número 8, da empresa ENAEX, o qual refere que o material examinado se trata de substância explosiva, potencialmente perigosa à vida, integridade física e patrimônio público (evento 57, doc2). Nos termos do art. 15, § 2º, IV, do Decreto 10.030/2019, os explosivos e seus acessórios são considerados produtos controlados de uso restrito, cuja importação depende de autorização do Exército, a qual os denunciados não possuíam” (doc. 3).

3. Contra essa condenação, foi interposto recurso de apelação, tendo o Tribunal Regional Federal da Quarta Região dado parcial provimento ao apelo, apenas para reduzir em um mês a pena do crime de contrabando, tornando a condenação definitiva em doze anos e três meses de reclusão, em regime inicial fechado (fls. 27-32, doc. 2).  

4. Foi interposto recurso especial, que, admitido na origem, não foi conhecido por óbices formais (Súmula 7/STJ), em 22.10.2025, pelo Relator, Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça. Tem-se na decisão, quanto ao pertinente na presente impetração:
“Decido. 
O Tribunal de origem manteve a decisão que autorizou a quebra de sigilo, considerando a fundamentação suficiente para demonstrar a necessidade da medida para investigação de crimes de contrabando
de artefatos explosivos e tráfico internacional de entorpecentes
(fls. 563-564): (...)
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça permite que a decisão de quebra de sigilo telefônico seja fundamentada de forma concisa, desde que demonstre a existência dos requisitos autorizadores da medida, como no caso: (...)
A inversão do acórdão, de modo a concluir pela ausência dos requisitos autorizadores para a medida, demandaria reexame fático-probatório, incabível na via eleita (Súmula 7 do STJ). Nesse sentido: (...)
Quanto à tese de atipicidade do contrabando, por ausência de demonstração da importação de mercadoria proibida, extrai-se do acórdão recorrido (fls. 564-587):  (...)
Nesse contexto, o acolhimento da tese de atipicidade da conduta imputada a título de contrabando demandaria reexame das provas dos autos, o que encontra óbice na Súmula 7 do STJ. Ilustrativamente: (...)
A respeito da dosimetria da reprimenda, vale anotar que sua individualização é uma atividade vinculada a parâmetros abstratamente cominados na lei, sendo, contudo, permitido ao julgador atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, após o exame percuciente dos elementos do delito, e em decisão motivada. Dessarte, às Cortes Superiores é possível, apenas, o controle da legalidade e da constitucionalidade na dosimetria. A majorante da transnacionalidade do tráfico (art. 40, I, da Lei 11.343/2006) foi assim aplicada ao recorrente (fl. 592): 
’Finalmente, na terceira e última etapa da dosimetria, reconheço a majorante da transnacionalidade prevista no art. 40, I, da lei de tóxicos, também concordando com a fração de aumento da pena, bem estabelecida em 1/6 (um sexto). Isso porque os réus são paraguaios, vivem naquele país, e utilizaram um caminhão com placas paraguaias para transportar os bens ilícitos. Além da pasta base de cocaína, sabidamente não produzida no Brasil, o laudo pericial aponta que  o material foi comercializado para empresas no Paraguai e para as Forças Armadas do Paraguai. Tais fatos autorizariam, inclusive, majoração em fração superior, razão pela qual mantenho o quantum aplicado na sentença.’ 
O Tribunal a quo, em decisão devidamente motivada, entendeu haverem elementos de prova suficientes para a manutenção da causa de aumento do art. 40, I, da Lei 11.343/2006, de modo que o acolhimento das alegações de que o transporte do entorpecente teria sido realizado apenas pelos corréus, como requer o ora recorrente, exigiria revolvimento de matéria fático probatória, vedado na via eleita, segundo óbice da Súmula 7/STJ. Nesse sentido: (...)
No que se refere à agravante da reincidência, extrai-se do acórdão da apelação (fl. 591): 
‘Na segunda etapa da dosimetria, verifico pequeno equívoco, de natureza material, na sentença, quando reconhece a agravante da reincidência uma vez que há notícia de que o réu foi definitivamente condenado e encontrava-se cumprindo pena em regime semiaberto na Colônia Penal Agroindustrial do Paraná, em Curitiba, PR, quando, ainda no ano de 2015, evadiu-se após uma saída temporária (56.2). De acordo com o que disse o réu em seu interrogatório, a condenação referia-se ao crime de tráfico de drogas praticado no ano de 2013. Em razão disso, agravo a pena em 01 ano, tornando-a provisória em 07 anos de reclusão pela ausência de atenuantes.’
Ao rejeitar os embargos de declaração, destacou a Corte de origem que (fls. 643-644): 
‘A sentença, assim como o voto condutor do acórdão, considerou que as informações constantes da certidão do evento 52, corroboradas pelas declarações do réu, são suficientes para o reconhecimento da agravante da reincidência, sem, no entanto, explicitamente enfrentar a tese defensiva. Nada obstante, e conquanto factível a interpretação conferida, por dedução lógica e cronológica das informações, a manutenção da agravante encontra amparo em outra certidão constante nos autos (processo 5008186-34.2022.4.04.7104/RS, evento 95, RELT4). Nesse documento, por exemplo, infere-se que a condenação utilizada para o reconhecimento da reincidência decorre dos fatos apurados na Ação Penal nº 5041461-10.2013.4.04.7000, fato esse ocorrido em 26/08/2013, com denúncia recebida em 29/10/2013, sentença em 16/12/2013 e decisão do recurso em 29/04/2014. Do exame dos autos de ação penal, ainda, é possível verificar que o trânsito em julgado se deu em 07/12/2015. E, mais, em nenhum documento há registro de que a execução penal referida era provisória. 
Dessarte, a despeito das razões recursais, existem nos autos elementos suficientes para manter o reconhecimento da agravante da reincidência.’
Consoante se extrai do acórdão recorrido, o reconhecimento da agravante foi devidamente fundamentado, tendo o Tribunal de origem consignado que as informações constantes da certidão juntada aos autos, corroboradas pelas declarações do próprio réu em juízo, são suficientes para demonstrar a existência de condenação anterior definitiva. Ressaltou-se, ainda, que o trânsito em julgado da ação penal anterior ocorreu em 07/12/2015, antes, portanto, da prática do novo delito, inexistindo qualquer indício de que a execução penal tivesse natureza provisória. 
Desse modo, o reconhecimento da reincidência decorreu de elementos concretos constantes dos autos, não havendo falar em violação ao art. 63 do Código Penal. O que se pretende, em verdade, é o reexame do conjunto fático-probatório, providência obstada pela Súmula 7/STJ. 
Considerando a manutenção da sanção imposta ao agravante, em patamar superior a 8 anos de reclusão, o modo prisional fechado se mostra adequado para o início do cumprimento da pena reclusiva, nos termos do art. 33, 2º, ‘a’, do Código Penal.
(...)
Vale destacar que ‘cabe ao aplicador da lei, em instância ordinária, fazer um cotejo fático e probatório a fim de analisar se estão presentes os requisitos para que se decrete, mantenha ou que se revogue a constrição cautelar do acusado. Incidência da Súmula 7 deste Tribunal (AgRg no REsp 1406878/PB, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, DJe 04/08/2014)’ (AgRg no REsp n. 1.986.789/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/4/2022, DJe de 29/4/2022.) 
Ante o exposto, com fundamento no art. 255, § 4º, I, do Regimento Interno do STJ, não conheço do recurso especial” (doc. 8).

A Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça manteve a decisão, negando provimento ao agravo regimental da defesa, em 16.12.2025:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CONTRABANDO DE ARTEFATOS EXPLOSIVOS. TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES. QUEBRA DE SIGILO DE DADOS TELEFÔNICOS. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do recurso especial impetrado em favor do agravante, visando à nulidade da decisão que autorizou a quebra de sigilo dos dados armazenados em celular apreendido. 2. O Tribunal de origem manteve a decisão que autorizou a quebra de sigilo, considerando a fundamentação suficiente para demonstrar a necessidade da medida para investigação de crimes de tráfico e porte irregular de arma de fogo. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
3. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que autorizou a quebra de sigilo dos dados telefônicos do agravante carece de fundamentação suficiente, especialmente quanto à delimitação do período de abrangência dos dados a serem acessados. 
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça permite que a decisão de quebra de sigilo telefônico seja fundamentada de forma concisa, desde que demonstre a existência dos requisitos autorizadores da medida. 5. No caso, a decisão judicial destacou a necessidade da medida para apurar o envolvimento do agravante nos crimes investigados, o que é suficiente para amparar a decisão. 6. Não há exigência legal de delimitação temporal para a quebra de sigilo de dados estáticos, diferentemente das interceptações telefônicas, que possuem regramento específico. 7. A inversão do acórdão, de modo a concluir pela ausência dos requisitos autorizadores para a medida, demandaria reexame fático-probatório, incabível na via eleita, conforme a Súmula 7 do STJ. 8. Os argumentos da parte agravante sobre o tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006) configuram inovação recursal, vedada pela preclusão consumativa. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, improvido” (doc. 9).
5. Esse julgado é o objeto do presente habeas corpus. A defesa insiste
no constrangimento ilegal decorrente da alegada ilegalidade do reconhecimento da reincidência do paciente e da não aplicação do redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.

Afirma que “o reconhecimento da reincidência exige prova cabal do trânsito em julgado de sentença condenatória  anterior, com data do fato e data da definitividade, por meio  de certidão cartorária dotada de fé pública (art. 63 do CP)” (fl. 3, doc. 1).

Sustenta que, “afastada a reincidência, o Paciente torna-se  tecnicamente primário. O segundo fundamento para negar o  redutor – a suposta ‘dedicação a atividades criminosas’ – foi  construído com base em presunções decorrentes da própria  quantidade de droga e da logística do transporte (caminhão,  batedores). Todavia, o Paciente não integra organização  criminosa formalmente comprovada nos autos” (fl. 4, doc 1).

Estes os requerimentos e os pedidos:
“Ante o exposto, requer, liminarmente, a  suspensão da execução da pena até o julgamento final. No  mérito, requer a concessão da Ordem de Habeas Corpus para 1) afastar a agravante da reincidência, declarando a inidoneidade  jurídica da prova utilizada pelas instâncias ordinárias, reconhecendo a primariedade técnica do Paciente. 2) Determinar o retorno dos autos à origem ou proceder, desde logo, à nova  dosimetria, aplicando-se a causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06 (Tráfico Privilegiado).
3) Consequentemente, readequar o regime inicial de cumprimento de  pena e analisar a possibilidade de substituição da pena  privativa de liberdade por restritivas de direitos (art. 44 do  CP). 
Outrossim, requer que a Defensoria Pública seja intimada pessoalmente de todos os atos processuais na pessoa do Defensor Público-Geral Federal, com a prerrogativa do prazo em dobro, conforme  estabelece o art. 44, I da Lei Complementar 80/94”.
Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.

6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.

7. A defesa pretende a nulidade do acórdão impugnado, pelo qual mantido o não conhecimento do Recurso Especial n. 2.139.660/RS por óbices formais.

As questões referentes aos pressupostos de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça, tidos por não preenchidos, cuja reforma aqui se busca, não podem ser objeto de exame em habeas corpus neste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:
“HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. DOSIMETRIA DA PENA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. APRECIAÇÃO DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. (…) 3. O habeas corpus não constitui meio hábil para rever as decisões do Superior Tribunal de Justiça quanto à não admissibilidade do recurso extraordinário fundamentada na sistemática da repercussão geral, questão não relacionada, senão reflexamente, com a liberdade de locomoção, e que deve ser resolvida no âmbito daquela Corte. Precedentes. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC n. 122.402, Relator o  Ministro Marco Aurélio, Redatora para o acórdão a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 13.3.2017).

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. PRESSUPOSTOS DE RECURSO INTERPOSTO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA MATÉRIA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE CABIMENTO DE RECURSO OU DE OUTRA AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. (…) AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC
n. 126.291-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 26.2.2015).

“Habeas Corpus substitutivo de agravo regimental. Tentativa de estupro contra menor de 14 anos. Reexame dos pressupostos de admissibilidade de Recurso Extraordinário interposto perante o Superior Tribunal de Justiça. Ausência de Repercussão Geral. Inadequação da via processual. (…) 2. Não cabe habeas corpus para reexaminar os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante Tribunal Superior. Precedentes. 3. Habeas Corpus extinto sem resolução de mérito por inadequação da via processual” (HC
n. 111.324, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13.11.2014).

8. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em situações nas quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova  na espécie vertente.

9. Consoante anotado no acórdão impugnado, as questões referentes à comprovação da reincidência na espécie e a aplicação do redutor do tráfico privilegiado, nos termos em que apresentadas nesta impetração, exigiriam incabível reexame do acervo probatório considerado pelas instâncias ordinárias para atestar a existência de condenação anterior e assentar a dedicação não esporádica a atividades criminosas.

10. Registre-se que o Tribunal regional assentou expressamente quanto à apontada reincidência:
“Nada obstante, e conquanto factível a interpretação conferida, por dedução lógica e cronológica das informações, a manutenção da agravante encontra amparo em outra certidão constante nos autos (processo 5008186-34.2022.4.04.7104/RS, evento 95, RELT4). Nesse documento, por exemplo, infere-se que a condenação utilizada para o reconhecimento da reincidência decorre dos fatos apurados na Ação Penal nº 5041461-10.2013.4.04.7000, fato esse ocorrido em 26/08/2013, com denúncia recebida em 29/10/2013, sentença em 16/12/2013 e decisão do recurso em 29/04/2014. Do exame dos autos de ação penal, ainda, é possível verificar que o trânsito em julgado se deu em 07/12/2015. E, mais, em nenhum documento há registro de que a execução penal referida era provisória. 
Dessarte, a despeito das razões recursais, existem nos autos elementos suficientes para manter o reconhecimento da agravante da reincidência”. 

11. A impetrante não comprovou suas alegações. Não se demonstra, no caso, equívoco das instâncias ordinárias. Não há qualquer documento sobre carência ou erro na fundamentação apresentada pelo magistrado. 

12. Anote-se, ainda, como se reconhece na inicial desta impetração, que a manutenção da reincidência prejudica a pretensão de aplicação do redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, verificando-se, ademais, haver outros fundamentos válidos invocados pelas instâncias ordinárias para justificar a negativa do benefício.
 
13. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental”
(HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.2.2011).

14. Pelo exposto, considerando tratar-se de reiteração de pedido já apreciado por este Supremo Tribunal, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida. 
.  
Publique-se.

Brasília, 19 de dezembro de 2025.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora